Tribunal: TJPA
Processo: 0809744-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809744-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO HENRIQUE SILVA MARGALHO

AUTORIDADE COATORA: 7 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor da paciente
JOÃO HENRIQUE SILVA MARGALHO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi denunciado e condenado com incurso no art. 157, §2º, incisos II e V do CPB, tendo sido negado seu direito de recorrer em liberdade, muito embora o paciente tenha permanecido solto no curso da instrução processual.

Argumenta que o direito de recorrer em liberdade foi negado sem ter sido apresentada fundamentação idônea e sem a demonstração dos requisitos necessários à decretação da segregação, destacando, ainda, os predicados pessoais do paciente para justificar a desnecessidade da prisão.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no alegado constrangimento ilegal decorrente na negativa do direito da paciente de recorrer em liberdade.

Com efeito, é consabido que a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui medida excepcional, cabendo ao magistrado julgador decidir acerca da manutenção da segregação preventiva, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, §1º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual. Sobre o tema, colaciono o recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS.

1. "Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.
"
(HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 25/6/2020.) 2
. No caso, a prisão cautelar foi decretada acertadamente com base na gravidade concreta do delito praticado
, qual seja, roubo majorado contra diversas vítimas, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade e vultoso valor somado dos objetos subtraídos, quase 1 milhão de reais.

3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta"
(AgRg no HC 582.326/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 196.543/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Nessa toada, constata-se da sentença condenatória, que a continuidade da prisão foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada a partir da gravidade concreta do delito, bem como, a necessidade de evitar a reiteração delitiva, ante a indicação nos autos de que o paciente é contumaz na pratica de crimes contra o patrimônio.

Sobre a questão, vejamos o trecho da sentença na parte importa,
verbis:

“(...)

A manutenção das prisões preventivas dos réus é imperiosa.

Como já esposado na decisão de ID 108051985, ficou comprovada a gravidade em concreto do delito, haja vista que os denunciados se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, motorista de aplicativo, para, passando-se por passageiros, ameaçá-la gravemente de morte a fim de subtrair seus pertences. Como pontuado, a vítima foi mantida sob poder dos réus por aproximadamente 30 a 40 minutos, período durante o qual fora continuamente ameaçada de morte. Veja-se que a vítima, motorista de aplicativo, foi abordada enquanto exercia seu trabalho, trabalho este que, por sua natureza, por si só, a expõe à maior risco, tornando-a mais vulnerável do que se exercesse atividade diversa, de forma que a conduta dos denunciados demanda especial reprovação.

Outrossim, há forte indicativo de que ambos os réus são contumazes em crimes contra o patrimônio, tanto é que IGOR GABRIEL MORAES ARAÚJO responde a uma ação penal por extorsão e roubo majorado nos autos de nº 0804917-41.2023.8.14.0201 (1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Belém/PA), enquanto JOÃO HENRIQUE SILVA MARGALHO por roubo majorado nos autos de nº 0817146-15.2023.8.14.0401 (2ª Vara Criminal de Belém/PA).

Não bastasse, em consulta ao Sistema Infopen, verificou-se que IGOR GABRIEL MORAES ARAUJO estava em monitoração eletrônica quando foi preso em flagrante por estes fatos, medida cautelar esta que fora implementada há aproximadamente um mês antes deste crime.

Isto posto, MANTENHO as prisões preventivas dos denunciados JOAO HENRIQUE SILVA MARGALHO e IGOR GABRIEL MORAES ARAUJO, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
. (...)”

Oportuno ressaltar, ainda, que nos termos das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e da manifestação da Procuradoria de Justiça, o ora paciente não permaneceu em liberdade durante o curso da instrução criminal, tendo sido preso em flagrante no dia 29.12.2023, com a prisão convertida em preventiva em 30.12.2023, a qual perdura com o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo que o coacto permaneceu preso durante toda a persecução penal.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Não é demais rememorar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 19/08/2024